Tribunal: TJMT
Processo: 0001755-66.1994.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001755-66.1994.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ: 61.522.512/0001-02 (AGRAVANTE), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (AGRAVANTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), DVOP (AGRAVADO), CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ: 61.522.512/0001-02 (AGRAVADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CORREA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 690.388.051-87 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 572.720.851-34 (AGRAVADO), LUIZ OCTAVIO VILLELA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 009.698.921-10 (AGRAVADO), GUILHERME VILLELA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 009.199.641-41 (AGRAVADO), ANA LUIZA VILLELA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 022.856.781-50 (AGRAVADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
RECONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravos internos interpostos em face de decisão monocrática que, de ofício, anulou ato judicial de primeiro grau que determinou o arquivamento de execução por encerramento, sem apresentação de acordo homologado, sem sentença extintiva formal e sem enquadramento nas hipóteses legais de extinção, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem e julgando prejudicada a apelação interposta pelo antigo advogado constituído, substituído por seus sucessores, que pleiteava o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de ofício de vício processual em ato judicial viola o contraditório previsto no art. 10 do CPC; (ii) saber se a interposição de apelação contra ato que determina o arquivamento de execução configura erro grosseiro; e (iii) saber se é válido o ato judicial que decreta o encerramento da execução sem indicar a hipótese legal de extinção e sem observância do dever de fundamentação.

III. Razões de decidir:

3. A vedação à decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não obsta o reconhecimento, pelo Tribunal, de vícios processuais de ordem pública evidentes na formação do ato judicial, cognoscíveis de ofício nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, sobretudo quando o vício decorre da própria leitura do ato impugnado e o contraditório resta assegurado pelo próprio agravo interno.

4. O
error in procedendo
reconhecido não constitui fato superveniente, mas vício preexistente no ato judicial, afastando a incidência do art. 493, parágrafo único, do CPC.

5. Não há erro grosseiro na interposição de apelação quando o ato judicial impugnado determina o encerramento definitivo do processo, com efeitos equivalentes aos de sentença extintiva.

6. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de extinção da execução nos arts. 924 e 925, exigindo pronunciamento judicial fundamentado com indicação da hipótese legal aplicável, sendo que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

7. O ato judicial que se limita a consignar o encerramento do feito, sem indicar hipótese legal de extinção, sem homologação de transação e sem sentença declaratória da satisfação do crédito, viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC.

8. A anulação do ato judicial tem natureza estritamente processual, não se pronunciando sobre o mérito das teses relativas aos honorários advocatícios, que devem ser examinadas pelo juízo de origem, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de ofício de vício processual evidente no ato judicial impugnado não configura decisão surpresa, quando o contraditório é assegurado pelo próprio agravo interno. 2. A extinção da execução exige pronunciamento judicial fundamentado com indicação da hipótese legal aplicável, nos termos dos arts. 924 e 925 do CPC, sendo nulo o ato que se limita a consignar o encerramento do feito sem observância do dever de fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 10; 485, § 3o; 489, § 1o; 493, p.u.; 924; 925; 1.013, § 3o; 1.015, p.u.; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravos internos interpostos por
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 336817383) proferida nos autos da apelação cível n. 0001755-66.1994.8.11.0041, que anulou de ofício o ato judicial proferido no Id. 315684879 e, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. Em decorrência, julgou-se prejudicado o recurso de apelação interposto por
EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA (substituído por seus sucessores).

A agravante CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. (Id. 345305364) sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada violou o art. 10 do Código de Processo Civil, por constituir decisão surpresa, ao anular de ofício o ato judicial sem ouvir previamente as partes; (ii) a apelação configuraria erro grosseiro, porquanto, na ausência de sentença de extinção, o recurso cabível seria agravo de instrumento; (iii) a documentação relativa ao acordo administrativo já consta no processo apenso; (iv) os honorários sucumbenciais foram integralmente quitados, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), conforme segundo termo aditivo ao contrato, com emissão das respectivas notas fiscais; e (v) o acordo de leniência de 2017 reconheceu a integral quitação da verba honorária.

O agravante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 352183355) aduz que: (i) a discussão sobre honorários exigiria ação autônoma (art. 85, § 18, do CPC); (ii) houve preclusão lógica e ato jurídico perfeito, com emissão de notas fiscais e quitação pelo advogado; (iii) o acordo de 2008 e o segundo termo aditivo constituem negócios jurídicos válidos e já cumpridos; e (iv) não há necessidade de anulação do ato judicial.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes dos Ids. 351045859 e 355792890, pugnando pelo não provimento de ambos os recursos.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Antes de adentrar o mérito dos agravos internos, cumpre examinar as preliminares suscitadas pela agravante CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A agravante CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. sustenta que a decisão agravada incorreu em nulidade ao anular de ofício o ato judicial sem prévia oitiva das partes, em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, que veda as chamadas “decisões surpresa”, e ao art. 493, parágrafo único, do referido Código, que exige a manifestação das partes sobre fatos supervenientes.

É certo que o reconhecimento de vícios processuais de ordem pública constitui matéria cognoscível de ofício pelo Tribunal, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. A vedação à decisão surpresa, consagrada no art. 10 do referido Código, tem por escopo impedir que o órgão julgador decida com base em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

Contudo, essa vedação não se confunde com a impossibilidade de o Tribunal reconhecer vícios processuais evidentes na formação dos atos judiciais.

No que tange ao art. 493, parágrafo único, cumpre registrar que o
error in procedendo
reconhecido não constitui fato superveniente, mas sim vício preexistente no próprio ato judicial impugnado, verificável a partir de sua leitura, o que afasta a incidência do referido dispositivo.

Ademais, o
error in procedendo
reconhecido pela decisão agravada decorre da própria leitura do ato judicial impugnado (Id. 315684879), que se limitou a consignar que “
o processo encontra-se encerrado
”, sem indicar a hipótese legal de extinção da execução, sem apresentar acordo administrativo homologado, sem sentença extintiva formal e sem enquadramento em qualquer das hipóteses dos arts. 924 e 925 do Código de Processo Civil.

O vício era evidente, objetivo e verificável a partir do próprio conteúdo dos autos, dispensando cognição de matéria nova.

Por fim, o contraditório está plenamente assegurado nesta oportunidade, por meio do próprio agravo interno, que submete a decisão agravada ao crivo do Colegiado (art. 1.021 do CPC).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão por alegada violação ao contraditório.

2. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO

A agravante CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. sustenta, ainda, que a apelação interposta por EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA (substituído por seus sucessores) configuraria erro grosseiro, porquanto, se não havia sentença de extinção da execução, o recurso cabível seria o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não a apelação.

No caso, a decisão agravada não acolheu a apelação interposta. Ao contrário: reconheceu o
error in procedendo
de ofício, anulou o ato judicial de primeiro grau e julgou o recurso de apelação prejudicado. Ou seja, a apelação sequer foi examinada em seu mérito.

De todo modo, cumpre registrar que o ato judicial impugnado na apelação assentou que “
o processo encontra-se encerrado
” (Id. 315684879), determinando o arquivamento do feito originário.

Esse erro no procedimento encerrou, equivocadamente, de forma definitiva, o processo e é justamente o motivo da anulação decretada pela decisão agravada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento da apelação.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravos internos interpostos por
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 336817383) proferida nos autos da apelação cível n. 0001755-66.1994.8.11.0041, que anulou de ofício o ato judicial proferido no Id. 315684879 e, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. Em decorrência, julgou-se prejudicado o recurso de apelação interposto por EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA (substituído por seus sucessores).

Dos autos de origem, extrai-se que: (
i
) em outubro de 2007, Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. requereu o cumprimento definitivo de sentença contra o Estado de Mato Grosso (Id. 315684868 – págs. 10/11); (
ii
) em 23 de janeiro de 2015, a credora apresentou memorial de cálculo atualizado da condenação (Id. 315684868 – págs. 52/58); e (
iii
) em 11 de março de 2015, Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. protocolizou manifestação requerendo a extinção da execução em razão da celebração de acordo administrativo (Id. 315684868 – pág. 66).

Posteriormente, em 6 de novembro de 2017, Evandro Ferreira de Viana Bandeira, na condição de antigo advogado constituído pela empresa, pugnou pelo regular processamento da execução quanto aos honorários de sucumbência, tendo sido o pedido reiterado em 2018 (Id. 315684868 – págs. 80/81 e págs. 83/91).

Em 25 de abril de 2023, proferiu-se o ato judicial impugnado na apelação, que está assim redigido:

“
Analisando os autos, constato que embora o advogado Evandro Ferreira de Viana Bandeira, que patrocinou a empresa Construções e Comércio Camargo Correa S/A na ação, tenha manifestado (Id. 79015231, fls.97/100) que não participou do acordo celebrado com o Estado de Mato Grosso, constato que o contrato firmado com a sua cliente previa o pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), em caso de acordo com o Estado de Mato Grosso em quantia superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) – Cláusula Terceira -, o que ocorrera.

Outrossim, o próprio peticionante emitiu recibo/nota fiscal do referido pagamento (Id. 79015231, fls.113/114), inclusive discriminando ‘honorários advocatícios sucumbenciais do Estado de Mato Grosso’, corroborando com o pacto avençado com a sua cliente.

Deste modo, a manifestação Id. 79015231 (fls.97/100) mostrar-se contrária ao contrato celebrado, bem como contrária aos atos subsequentes praticados pelo próprio advogado. Enquanto que eventual discordância acerca do referido pacto deverá ser objeto de ação própria.

Pelo exposto,
indefiro a petição Id. 79015231 (fls.97/100)
.

Uma vez que o processo encontra-se encerrado, arquivem-se os autos
.
” (Id. 315684879).
[g.n.]

No caso, o d. Juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de execução dos honorários sucumbenciais formulado por Evandro Ferreira de Viana Bandeira (substituído por seus sucessores), decretou o encerramento definitivo da execução e o consequente arquivamento dos autos de origem.

Ocorre que não houve, nos autos de origem, apresentação do suposto acordo administrativo para pôr fim à execução, tampouco homologação de qualquer transação, nem a extinção da execução.

De fato, o ato judicial impugnado na apelação limitou-se a consignar que “
o processo encontra-se encerrado
” (Id. 315684879), sem indicar a hipótese legal de extinção da execução.

É certo que o Código de Processo Civil disciplina, em seus arts. 924 e 925, as hipóteses de extinção da execução, exigindo, em todas elas, pronunciamento judicial fundamentado, com a especificação da hipótese legal aplicável.

Extrai-se do art. 925 que “
a extinção só produz efeito quando declarada por sentença
”.

Da análise do ato judicial impugnado na apelação, verifica-se que aquele não se enquadrou em nenhuma das hipóteses legais de extinção. Não houve apresentação formal do acordo administrativo ao juízo da execução, não houve homologação de transação nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, não houve sentença declarando a satisfação do crédito exequendo (art. 924, I) e, tampouco, pronunciamento judicial fundamentado que indicasse a ocorrência de qualquer causa de extinção.

O d. Juízo
a quo
simplesmente consignou o encerramento do feito, em flagrante violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, do CPC).

Cumpre, ademais, registrar que a alegação de que os termos de acordo administrativo e de leniência e o contrato de prestação de serviços advocatícios estariam juntados nos autos dos embargos à execução n. 0025347-07.2015.8.11.0041, em que figuram como parte embargante o Estado de Mato Grosso e como embargado Evandro Ferreira de Viana Bandeira, não tem o condão de suprir a ausência de apresentação formal daqueles documentos nos próprios autos da execução, tampouco de convalidar a extinção do feito executivo sem o devido pronunciamento jurisdicional fundamentado.

Aliás, cabe anotar que, anteriormente à prolação da decisão agravada (14.1.2026), o d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos dos embargos à execução n. 0025347-07.2015.8.11.0041, já havia proferido, em 24.9.2025, decisão reconhecendo a ineficácia dos referidos acordos quanto à verba honorária sucumbencial devida ao agravado, ante a ausência de sua anuência, conforme se extrai das razões de decidir:

“
II. Da ineficácia do acordo sem a participação do advogado

Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, conforme previsão expressa do art. 23 da Lei 8.906/94. Trata-se de verba de titularidade exclusiva do patrono, de caráter alimentar, que não pode ser objeto de renúncia ou limitação por ajuste celebrado entre cliente e parte adversa, sem anuência do profissional.

O art. 23 do Estatuto da Advocacia é claro ao dispor que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo à execução.

O §4o do artigo seguinte estabelece que "o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que transação realizada entre as partes não pode afastar a verba honorária sem a anuência do patrono, tratando-se de parcela autônoma, não pertencente à parte.

No caso, tanto o acordo administrativo de 2008 quanto o termo de leniência de 2017 foram celebrados sem a participação do advogado Evandro Bandeira, razão pela qual são ineficazes quanto à verba honorária sucumbencial.

III. Da ineficácia da limitação contratual de honorários

Embora tenha sido firmado termo aditivo entre a CCC e o advogado prevendo limitação de honorários em caso de acordo acima de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), referido ajuste não pode ser oposto ao advogado quando o acordo celebrado sequer contou com sua anuência.

O fato de o patrono ter emitido nota fiscal e recebido parcela de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) não implica, por si só, quitação integral da verba honorária.

O documento representa apenas o pagamento de parcela então aceita, mas não impede a perseguição do saldo remanescente, sobretudo diante do pedido expresso de abatimento dessa quantia no cálculo global.

Assim, a própria postura processual do advogado, ao requerer a dedução dos R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) já recebidos, revela a inexistência de quitação ampla e definitiva, mas mero recebimento parcial.

Além disso, os honorários de sucumbência têm natureza alimentar, caráter autônomo e decorrem de condenação judicial, não podendo ser reduzidos por avença celebrada à margem da atuação do patrono, sob pena de violação ao art. 23, caput e §4o, da Lei 8.906/94 e afronta à jurisprudência consolidada do STJ.

Todavia, deve ser reconhecida que a base de cálculo da verba honorária deve observar os fatos supervenientes reconhecidos pela própria Administração Pública (Parecer CGE no 282/2017), com restituição de excesso pago à CCC e fixação do valor da dívida principal em montante inferior ao inicialmente considerado.

Contudo, ficam afastadas a alegação de quitação integral, a pretensão de limitação dos honorários e a tese de ineficácia da execução por ausência de título, uma vez que o direito aos honorários é autônomo e já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

Diante do exposto, não há que se falar em extinção da execução ou em quitação integral da verba honorária. Ao contrário, resta evidenciado o direito autônomo do advogado e a ineficácia dos acordos celebrados sem sua anuência.

Posto isso, REMETA-SE o feito à contadoria judicial a fim de promover atualização do crédito de honorários sucumbenciais devidos pelo Estado ao Dr. Evandro Bandeira, com base nos parâmetros e conclusões do Parecer de Auditoria CGE/MT no 282/2017, homologado em 10/4/2017. Anote-se que devem ser descontados do débito os valores já recebidos pelo advogado, no montante de R$6.000.000,00 (seis milhões), conforme segundo termo aditivo contratual e nota fiscal de id. 206959048.
” (Id. 209065901 dos autos n. 0025347-07.2015.8.11.0041).

Vê-se, portanto, que o próprio juízo perante o qual tramitavam os documentos invocados pela ora agravante reconheceu a ineficácia dos ajustes em relação aos honorários sucumbenciais devidos ao agravado.

Tal circunstância, longe de convalidar o arquivamento da execução, reforça a imprescindibilidade do retorno dos autos ao juízo de origem, para que a controvérsia seja examinada sob o crivo do contraditório e mediante pronunciamento jurisdicional devidamente fundamentado.

Dessa forma, a decisão agravada corretamente reconheceu o vício processual e determinou o retorno dos autos para que o d. Juízo de origem examine, com cognição exauriente e observância do devido processo legal, se é hipótese de extinção da execução e, em caso positivo, em qual fundamento legal.

Por fim, quanto às teses de mérito veiculadas por ambos os agravantes, cabe esclarecer que a decisão agravada não se pronunciou sobre o mérito da questão atinente aos honorários advocatícios.

A anulação do ato judicial teve natureza estritamente processual, limitando-se a corrigir o vício de fundamentação no arquivamento da execução. De outro lado, as questões de mérito suscitadas pelos agravantes devem ser examinadas pelo d. Juízo
a quo
, no bojo da execução, não se aplicando ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), porquanto a decisão agravada não julgou o mérito da apelação; ao contrário, julgou-a prejudicada em razão da anulação de ofício.

Enfim, os agravantes restringem suas razões à reiteração de argumentos de mérito que não foram objeto da decisão agravada, sem lograr demonstrar qualquer equívoco no reconhecimento do
error in procedendo
.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos interpostos por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 0001755-66.1994.8.11.0041

AGRAVANTES:
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A E OUTROS

AGRAVADO:
EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o eminente Relator por seus próprios fundamentos.

O ato judicial de primeiro grau encerrou a execução sem observar nenhuma das hipóteses legais dos arts. 924 e 925 do Código de Processo Civil, sem apresentação formal do acordo administrativo ao juízo da execução, sem homologação de qualquer transação e sem pronunciamento judicial fundamentado — em flagrante violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem para que a controvérsia seja examinada com cognição exauriente e observância do devido processo legal.

Ante o exposto, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026